Tribunal: TJMT
Processo: 0028598-77.2008.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028598-77.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 02.773.629/0001-08 (EMBARGADO), ANDREI FURTADO FERNANDES - CPF: 026.263.017-60 (ADVOGADO), LAISA GONCALVES AQUINO - CPF: 733.717.341-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), EMMANUEL BIAR DE SOUZA - CPF: 054.762.667-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANDREI FURTADO FERNANDES - CPF: 026.263.017-60 (ADVOGADO), EMMANUEL BIAR DE SOUZA - CPF: 054.762.667-39 (ADVOGADO), LAISA GONCALVES AQUINO - CPF: 733.717.341-53 (ADVOGADO), XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 02.773.629/0001-08 (EMBARGANTE), FURTADO FERNANDES ADVOGADOS - CNPJ: 23.661.633/0001-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FURTADO FERNANDES ADVOGADOS - CNPJ: 23.661.633/0001-46 (LITISCONSORTES), FURTADO FERNANDES ADVOGADOS - CNPJ: 23.661.633/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4.º, DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA – OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por
FURTADO FERNANDES ADVOGADOS
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 0028598-77.2008.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos de apelação, conforme, assim, ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESLOCAMENTO DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS – SÚMULA 166, DO STJ – APLICAÇÃO DE DISTINGUISH – INVIABILIDADE – RECURSO ADESIVO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4º, DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O deslocamento de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos de um mesmo proprietário, por si só, não constitui hipótese de incidência do ICMS, conforme inteligência do artigo 4°, inciso XV, da Lei Estadual n.º 7.098/98, e da Súmula 166, do STJ.

2. Em se tratando de causa que ficou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço, nos moldes do disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, vigente à época da sentença.

3. Inviável a pretensão de majoração dos honorários advocatícios pretendido, quando observada a fixação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recursos conhecidos e não providos.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que
“(...) o v. acórdão foi obscuro em relação aos parâmetros e critérios adotados para arbitramento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 15 mil
em uma causa que já dura mais de 15 anos, demanda trabalho em instâncias e comarcas distintas e cujo valor do crédito tributário em discussão supera o montante de R$ 26 milhões
”.

Alega que o valor fixado a título de honorários é muito inferior a 1% (um por cento) do valor atualizado do crédito tributário, e não encontra justificativa nos

parâmetros previstos nas alíneas do art. 20, §3.º, do CPC/15, quais sejam: (i) o grau de zelo do profissional;

(ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado

pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, insiste que o arbitramento poderia ter sido feito de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, que considera irrisórios honorários sucumbenciais inferiores a 1% (um por cento) do proveito econômico atualizado.

Ademais, acrescenta que,
“(...)
ainda que o Tema nº 1.076/STJ não tenha sido julgado sob a égide do CPC/73, o precedente vinculante não deixa de ser uma luz sobre a questão há tanto tempo debatida nos Tribunais e que poderá auxiliar no entendimento que será fixado no presente caso
. Inclusive, o presente caso demanda majoração dos honorários em função do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15”.

Forte nessas razões, requer:
“(...) que seja dado provimento aos presentes Embargos de Declaração, de modo que seja sanada a obscuridade em relação aos parâmetros que levaram ao arbitramento dos honorários em patamar irrisório, o que poderá, inclusive, ensejar em efeitos modificativos da decisão, nos termos do art. 1.022, inciso I c/c 1.023, § 3º, ambos do CPC/2015”.

Sem contrarrazões (ID. 177463679).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
FURTADO FERNANDES ADVOGADOS
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 0028598-77.2008.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos de apelação.

Como cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em obscuridade em relação aos parâmetros adotados para arbitramento da verba honorária na quantia (a seu ver, desarrazoada) de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Com efeito, acórdão obscuro, nos termos da norma processual, é aquele de impossível compreensão, seja porque ilegível, seja por deficiência na redação.

Nesse sentido, MARINONI e ARENHART lecionam:

“Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

Desse modo, por obscuridade, no âmbito de embargos de declaração, entende-se ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica.

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não vislumbro o aventado vício, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados pela parte apelante, ora embargante, nas razões do recurso de apelação adesivo (ID. 151117338), concluindo pela inviabilidade da pretensão de majoração dos honorários, porquanto observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

E, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório, com destaque para os seguintes excertos:

“(...)

Colhe-se do caderno processual que a magistrada sentenciante condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na soma de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, os quais foram majorados para a monta de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
em razão da oposição de embargos de declaração.

Como cediço, em se tratando de causa que ficou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço, nos moldes do disposto no artigo 20, §§3º e 4º, do CPC/1973, vigente à época da sentença.

O referido dispositivo legal assim previa, confira-se:

“Art. 20. A sentença condenará o
vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)

(...)

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

a) o grau de zelo do profissional; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

b) o lugar de prestação do serviço; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação
ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994
)” (grifo nosso)

Vale mencionar que o valor a ser fixado a título de honorários não está vinculado ao valor da causa ou ao valor executado, sendo cabível, inclusive, a imposição de um valor fixo pelo Juiz de Direito, desde que observado o critério de equidade.

Nessa orientação, já decidiu o STJ, conforme julgado que transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PEDIDO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. NATUREZA CONSTITUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

(...)

5. O STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática.

6. Nesses casos, o STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura na presente hipótese. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme determina sua Súmula 7: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."

7. Ademais, a fixação da verba honorária, conforme o art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, deve levar em consideração o efetivo trabalho que o advogado teve na causa, seu zelo, o lugar da prestação, a natureza e importância da causa, tudo consoante apreciação equitativa do juiz não restrita aos limites percentuais de 10% e 20%, e não aquilo que com ela o advogado espera receber em razão do valor da causa.

8. E, nas causas em que a Fazenda Pública for vencida ou vencedora, o arbitramento dos honorários advocatícios não está adstrito aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.

(...)

(STJ - AREsp n.º 1.649.926/BA, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 09.06.2020, DJe de 07.8.2020)(grifo nosso)

Dessa forma, considerando a importância da causa, o grau de zelo dos advogados, bem como o tempo de duração da demanda, infere-se que os honorários advocatícios foram estabelecidos dentro do patamar razoável
(R$ 15.000,00 – quinze mil reais),
não devendo ser modificados.

Inviável, portanto, a pretensão de majoração dos honorários, quando observada a fixação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Desse modo, não vejo nenhuma imprecisão ou inexatidão capaz de impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão ou mesmo causar alguma dúvida juridicamente relevante.

Isso porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra processual aplicável, no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, é aquela vigente na data da prolação da sentença/acórdão que as impõe, e, no caso, dos autos, a sentença hostilizada foi proferida no dia
30.10.2014,
e o acórdão publicado em 03.07.2023.

Portanto, de acordo com o Informativo n.º 756 do STJ, julgado, por unanimidade, pela Quarta Turma, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, em 08.11.2022,
“(...) aplicam-se as regras previstas no Código de Processo Civil de 1973 para o arbitramento de honorários advocatícios quando a sentença tenha sido proferida na vigência deste diploma, ainda que este título judicial venha a ser reformado, com a inversão da sucumbência, na vigência do Código de Processo Civil de 2015”.

Ressalta-se, por oportuno, que,
como já reconhecido pela parte embargante o precedente vinculante (Tema n.º 1.076/STJ), relativo à impossibilidade de arbitramento de honorários por equidade, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, não foi julgado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Ademais, rememora-se que somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do disposto no art. 85, § 11.º, do NCPC,
situação não evidenciada.

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”.(
STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OMISSÃO – NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO ESPECÍFICA - COMPROVADOS – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – HONORÁRIOS - APLICABILIDADE DO ART. 20 DO CPC/73 – HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS – OMISSÕES INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Há que se considerar que o dever de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Nos casos em que a sentença for proferida na vigência do CPC/1973 e o acórdão de segundo grau for proferido na vigência do CPC/2015, não há que se falar em condenação de honorários recursais.

(N.U 0029334-67.2021.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)(grifo nosso)

Tendo em vista que não há demonstração de obscuridade, pela eventual falta de clareza dos fundamentos ou do núcleo decisório, a rejeição dos declaratórios é medida impositiva.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de vícios no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023